Tribunal: CARF
Processo: 13433.720011/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela instância a quo.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Recai sobre o recorrente o ônus de produzir todas as provas necessárias para comprovar erro material que cometeu, devendo a juntada posterior de documentos ser permitida somente nas hipóteses previstas ao § 4o do art. 16 do Decreto no 70.232/72, sob pena de preclusão.
ÁREA DECLARADA NA ATIVIDADE RURAL. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A retificação da área utilizada na atividade rural deve ser realizada pelo próprio sujeito passivo antes da notificação do lançamento, por meio de declaração retificadora, contudo, caso seja cabalmente comprovada a existência do erro material, poderá ocorrer a revisão de ofício, a qualquer tempo, pela Administração Pública.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.720011/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.876 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
QUEIROZ GALVÃO ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Recai sobre o recorrente o ônus de produzir todas as provas necessárias para
comprovar erro material que cometeu, devendo a juntada posterior de
documentos ser permitida somente nas hipóteses previstas ao § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.232/72, sob pena de preclusão.
ÁREA DECLARADA NA ATIVIDADE RURAL. ERRO MATERIAL.
RETIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A retificação da área utilizada na atividade rural deve ser realizada pelo próprio
sujeito passivo antes da notificação do lançamento, por meio de declaração
retificadora, contudo, caso seja cabalmente comprovada a existência do erro
material, poderá ocorrer a revisão de ofício, a qualquer tempo, pela
Administração Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.720011/2008-27
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.876 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720011/2008-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por QUEIROZ GALVÃO
ALIMENTOS S/A contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Recife – DRJ/REC –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter o auto de infração
(f. 28/31), lavrado exclusivamente por motivo da ausência de comprovação do Valor da Terra
Nua (VTN) declarado no exercício de 2004, mesmo após regularmente intimado.
Por bem sumarizar a querela devolvida a esta instância revisora, colaciono, por
ora, tão somente ementa do acórdão recorrido (f. 102):
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004
ERRO DE FATO
ATIVIDADE GRANJEIRA E AQUÍCOLA
Em obediência ao Princípio da Verdade Material, é de ser admitido
apenas o erro de fato cabalmente demonstrado pelo contribuinte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO CONTESTADA VALOR TOTAL DO
IMÓVEL VALOR DA TERRA NUA
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência
de nexo entre a defesa apresentada e o fato gerador do lançamento
apontado na peça fiscal.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo
o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 07/01/2013, recurso
voluntário (f. 118/126), afirmando ter sido sua defesa cerceada quando do indeferimento da
perícia, eis que visava suprir o fato de que “[j]amais foi realizada qualquer diligência por parte
do Fisco na propriedade rural e, assim, por tal vício de ilegalidade, (...) o lançamento pautou-se
em informação equivocada presente na DIAT, considerando uma área inferior (160,0 ha) àquela
utilizada à época para a atividade de carcinicultura no imóvel (282, 41 ha).” (f. 121 – em igual
sentido, cf. f. 124). Pleiteou fosse suspensa a exigibilidade do crédito e, ao final, afastada a
cobrança (f. 124/125).
Após o manejo do recurso, em 23/05/2013, atravessou petição requerendo a
juntada de laudo (f. 131/205) e a estrita observância do princípio da verdade material.
Preclusa a discussão acerca do VTN arbitrado, conforme bem já registrado
pela instância “a quo”.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.876 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720011/2008-27

É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância, bem como melhor aclarar os fatos narrados
no recurso especial.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
No tocante à apresentação extremporânea de documentos, consabido que todas
as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do art. 16, III,
do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Entretanto, em atenção ao princípio da verdade
material, pode o julgador deferir a juntada de documentos “a posteriori” acostados, sempre que
servir para complementar as provas e alegações “a priori” carreada aos autos ou para contrapor
teses suscitadas pela DRJ quando da apreciação da impugnação.
Como já relatado, o laudo acostado se prestaria a comprovar erro praticado
pela parte recorrente quando do preenchimento de sua DITR: foi declarado – e mantido pela
fiscalização – a área de 160 ha, como sendo de utilização pela atividade rural – f. 24. Entretanto,
ao sentir do recorrente, a área seria superior, 282, 41 ha.
A suposta falha cometida pelo recorrente, foi suscitada em sede de impugnação
e a carência de apresentação de qualquer documentação apta a escorá-la só veio a ser sanada em
grau recursal, e ainda assim, após o término do prazo para interposição de recurso. Por óbvio,
sobre os ombros do recorrente recaía o ônus de produzir todas as provas necessárias para
comprovar seu próprio equívoco, mas não o fez. Ausente qualquer justificativa para a
apresentação de prova que lhe aproveitaria, bem como não constatada a ocorrência das causas
previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.232/72, preclusa a juntada do laudo técnico de f.
160/205.
De toda sorte, ainda que fosse admitido conhecer da prova extemporaneamente
produzida, numa análise estritamente perfunctória noto que o imóvel indicado no laudo estaria
localizado no Município de Pendências (f. 162), e não no Município de Macau, conforme consta
na notificação de lançamento às f. 28. Tal discrepância faz com que o documento seja, a meu
aviso, inapto a demonstrar a ocorrência cabal de equívoco quando da declaração do ITR por
parte do recorrente.
Por essas razões, conheço parcialmente do recurso, presentes os pressupostos
de admissibilidade.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.876 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.720011/2008-27

Subsiste, portanto, apenas a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo
recorrente, uma vez que despiciendo o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, já que previsto no inc. III do art. 151 do CTN.
O recorrente pleiteia a realização de perícia técnica na tentativa de comprovar a
ocorrência de equívocos na declaração por ele realizada, integralmente acatada pelas autoridades
fiscalizadoras. Repiso ser o VTN declarado o único ponto que traz discrepâncias entre os valores
declarados e apurados. Confira-se os quesitos formulados em sede de impugnação:
1-
Responda ao Sr. Perito qual o percentual correspondente ao
grau de utilização da área total aproveitável do imóvel inscrito
sob o no6.334.056-9, denominado como Gleba no1, situado à
margem direita do rio dos cavalos, no município de Macau, Rio
Grande do Norte, nos exercícios de 2003, 2004 e 2005;
2-
Especifique o senhor perito, também em relação ao imóvel
descriminado no quesito 1, a quantidade de hectares
correspondente à atividade aquícola, ou seja, a área efetivamente
utilizada para esse fim nos exercícios de 2003, 2004 e 2005. (f.39)
Patente, portanto, a teratológica tentativa de ver produzida prova pericial cujo
desiderato único seria comprovar suposto equívoco praticado pelo recorrente, que sequer deu azo
ao lançamento que ora se aprecia. Ora, a retificação da área utilizada na atividade rural deveria
ter sido realizada pelo próprio sujeito passivo antes da notificação do lançamento, por meio de
declaração retificadora, como determina os arts. 147 do CTN e 42 da Instrução Normativa SRF
no 256/2002.
Ausente a retificadora, há possibilidade de revisão de ofício, a qualquer tempo,
pela Administração Pública, caso cabalmente comprovada a ocorrência do indigitado erro
material no momento da realização da declaração por parte do sujeito passivo. É dever, portanto,
de quem errou demonstrar sua ocorrência. Tendo a perícia objeto alheio aos motivos ensejadores
da autuação, não há como seu deferimento e, consequentemente, incogitável o cerceamento de
defesa.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital